Tribunal: TJMT
Processo: 1000965-80.2020.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000965-80.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[JOAO PAULO CALVO - CPF: 922.210.681-49 (ADVOGADO), IONE DE OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 920.433.301-44 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), ANA CLAUDIA SALGADO DE MACEDO CURVO - CPF: 798.493.691-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVANTE:
Ione de Oliveira Campos

AGRAVADO:
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
AÇÃO DE ADEQUAÇÃO CONTRATUAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – PEDIDO DE APURAÇÃO DE HAVERES – VIA INADEQUADA – LEVANTAMENTO DO VALOR DEPOSITADO NOS AUTOS – QUESTÃO NÃO APRECIADA NA DECISÃO AGRAVADA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO PROVIDO.

Não cabe formular pedido de apuração de haveres em Cumprimento de Sentença proferida em Ação Revisional, mas sim em Ação autônoma ou nos autos da Busca e Apreensão.

A apreciação no Agravo de Instrumento de questão não analisada na decisão recorrida configura supressão de instância, o que é vedado.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1000965-80.2020.8.11.0000 de decisão da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande que, em Cumprimento de Sentença proferida em
Ação de Adequação Contratual c/c Consignação em Pagamento
, afastou o argumento da agravante de que a dívida já foi paga e que o agravado deveria ingressar com a Ação adequada.

Ela alega que ajuizou o feito contra o Banco, o qual foi apensado ao de Busca e Apreensão de Veículo. Diz que o primeiro foi julgado parcialmente procedente para determinar a cobrança de comissão de permanência e excluir os demais encargos moratórios, e o segundo (Busca e Apreensão) procedente.

Argui que naquele processo (Revisional) o agravado juntou cálculo de
dívida inexistente
de R$64.335,60 e pleiteou o pagamento do suposto crédito, mesmo após a alienação do veículo apreendido.

Aduz ser descabido ingressar com Cumprimento de Sentença nos próprios autos, uma vez que não há pedido contraposto referente aos valores apontados, e o agravado deveria propor Ação de Cobrança.

Afirma que o contrato foi totalmente quitado e inclusive o agravado reconhece isso. Acrescenta que efetuou depósitos judiciais, tanto é que, com o trânsito em julgado da sentença, pleiteou a liberação, porém indeferida pelo juízo
a quo.

Efeito suspensivo indeferido (ID 32172459).

Contraminuta no ID 32725451.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravante aduz que ingressou com a presente Ação
de Adequação Contratual c/c Consignação em Pagamento
, que foi apensada à Ação de Busca e Apreensão do veículo objeto do contrato discutido na lide.

Diz que, após o trânsito em julgado deste feito, o agravado requereu a homologação de laudo que aponta que ela lhe deve R$64.335,60.

Argui que não foi realizado pedido contraposto a justificar o deferimento da pretensão, e que essa cobrança deveria ocorrer em Ação autônoma.

Como ressaltado pela agravante, nesta demanda ela visou a revisão contratual, com impugnação de algumas cláusulas, enquanto na Busca e Apreensão o agravado postulou reaver seu crédito mediante a retomada do automóvel.

Dessa maneira, o presente processo trata de Ação declaratória, de modo que a liquidação dos valores pendentes deveria ser pleiteada em Ação própria ou na Busca e Apreensão.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, DECLAROU RESOLVIDO O CONTRATO E CONSOLIDOU NAS MÃOS DO AUTOR A POSSE E PROPRIEDADE PLENA E EXCLUSIVA DO BEM. INSURGÊNCIA DO AUTOR. ALEGAÇÃO DO APELANTE DE QUE FOI PREJUDICADO PELA SENTENÇA, PORQUANTO A RESCISÃO DO CONTRATO INVIABILIZA A COBRANÇA DO SALDO DEVEDOR. TODAVIA, A SENTENÇA NÃO IMPEDIU A COBRANÇA DE EVENTUAL SALDO RESIDUAL DO CONTRATO. APURAÇÃO DO DÉBITO QUE DEVERÁ SER EFETUADA NOS TERMOS DO ART. 2º DO DECRETO-LEI N. 911/1969, COM A APLICAÇÃO DO PREÇO DA VENDA DO BEM NO PAGAMENTO DO CRÉDITO, COM A DEVOLUÇÃO AO DEVEDOR DO SALDO APURADO, SE HOUVER. PROCEDIMENTO POSSÍVEL EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA OU MEDIANTE AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE QUALQUER PREJUÍZO AO APELANTE. RESCISÃO DO CONTRATO QUE É DECORRÊNCIA LÓGICA DA PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ADEMAIS, A PRÓPRIA APELANTE MENCIONA, NA EXORDIAL, QUE A INADIMPLÊNCIA DO RÉU ACARRETOU O VENCIMENTO ANTECIPADO DE SUAS OBRIGAÇÕES, COM A CONSEQUENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. PROIBIÇÃO DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. NEMO POTEST VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. "Ainda que não tenha sido requerida expressamente na petição inicial, a rescisão do contrato garantido por alienação fiduciária firmado entre as partes é mera consequência lógica da procedência da ação de busca e apreensão, e seu reconhecimento não obsta a posterior cobrança de eventual saldo devedor remanescente. Com efeito, o contrato prevê expressamente cláusula de vencimento antecipado em caso de inadimplemento de alguma de suas parcelas e, com base nisso, a instituição financeira apresentou como valor do débito, na exordial, o montante correspondente à totalidade das parcelas vencidas e vincendas. Assim, com a procedência do pedido de busca e apreensão, há a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem alienado fiduciariamente no patrimônio do credor fiduciário, que deverá proceder à venda extrajudicial para pagamento de seu crédito com o valor obtido. Por esse motivo, pode-se dizer que a rescisão do contrato é um dos efeitos da sentença de procedência da busca e apreensão. [...] Registre-se que a rescisão do contrato não importa em nenhum prejuízo ao credor fiduciário, que não fica impedido de realizar a cobrança de eventual saldo devedor após a venda extrajudicial do bem. Desse modo, deve ser mantida a sentença" (Apelação Cível n. 0502011-91.2013.8.24.0018, de Chapecó, rela. Desa. Soraya Nunes Lins, j. 20-10-2016). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-SC - AC: 05001600420138240087 Lauro Müller 0500160-04.2013.8.24.0087, Relator: Dinart Francisco Machado, Data de Julgamento: 20/06/2017, Segunda Câmara de Direito Comercial)

A agravante requer também que seja determinado ao juízo de origem a devolução da quantia depositada nos autos.

Contudo, essa questão não foi apreciada na decisão recorrida e portanto não pode ser enfrentada nesta via, sob pena de supressão de instância, e por conseguinte impõe-se o seu não conhecimento.

Logo, o não conhecimento desta questão se impõe.

Pelo exposto,
conheço em parte do Recurso e, nesse ponto, dou-lhe provimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020